Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019423-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), JOSE WAGNER CHAVES SANTOS - CPF: 846.658.071-91 (AGRAVANTE), CAROLINA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 013.473.611-70 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022864-16.2017.8.11.0041

AGRAVANTE(S): JOSÉ WAGNER CHAVES DOS SANTOS

AGRAVADO(S): CAROLINA DA SILVA CAVALCANTI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO – PEDIDO DE ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 167, INC. I, ALÍNEA 21 E INC. II, ALÍNEA 12, DA LEI no 6.015/73 – LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ - RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo que o réu não concorde com a anotação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio, tal providência não causa prejuízos, servindo apenas para o conhecimento de eventuais interessados, portanto, não interfere no pedido ou causa de pedir constante na demanda.

Aliás, a anotação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio decorre ope legis, devendo inclusive o magistrado determinar ex officio, nos termos do art. 167, inc. I, alínea 21 e inc. II, alínea 12, da Lei no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ WAGNER CHAVES DOS SANTOS contra decisão proferida na Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CAROLINA DA SILVA CAVALCANTI, que deferiu o pedido de aditamento da inicial quanto ao valor a ser restituído pelo requerido, bem como a averbação da existência da ação à margem da matricula no 10.129 do Primeiro Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães.

Sustenta que consentiu com o aditamento tão somente no que diz respeito à alteração do valor atribuído à causa, por entender que realmente houve erro quando de sua atribuição, porem, não concordou com o requerimento de averbação à margem da matrícula.

Afirma que se o réu rejeita expressamente o pedido de aditamento da petição inicial, deve ser indeferido tal pedido, nos temos do ar. 329, inc. II, do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja afastada a inovação praticada pela autora/agravada que alterou a causa de pedir após a contestação apresentada, com o que não concorda o agravante.

A liminar recursal foi indeferida (ID 31970478).

Informações prestadas pela juíza singular (ID 21368473).

Contraminuta (ID 35131970), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

In casu, extrai-se dos autos que a autora CAROLINA DA SILVA CAVALCANTI ingressou com a Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais em face da requerida JOSÉ WAGNER CHAVES DOS SANTOS, aduzindo que comprou um terreno urbano do réu conforme contrato de compra e venda de imóvel, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), sendo que R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram devidamente pagos através dos cheques de n° 900033 a no 900042 no valor de R$1.000,00 (mil reais) cada.

Alegou que os valores restantes do negócio (R$ 32.000,00) seriam pagos assim que fossem compensados os cheques de n° 900033 a n° 900042, ou seja, em 15/08/2016, porém, por descumprimento contratual por parte do réu, pois deixou de apresentar o contrato de compra e venda dos proprietários anteriores, após compensar o último cheque, a autora não pagou os valores restantes (32.000,00).

Asseverou que procurou o réu para formalizar um distrato, mas este negou-se a restituir os valores pagos (R$10.000,00), e assim gerou prejuízos a autora, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Foi realizada audiência de conciliação (ID 28893455), mas esta restou infrutífera.

O requerido apresentou contestação (ID 28893455), esclarecendo que não houve nenhum descumprimento contratual e pugnando pela improcedência da ação.

Ao impugnar a contestação, a autora requereu o aditamento da inicial quanto ao valor da causa, bem como o deferimento de oficio para o cartório do 1° Tabelionato e Registro de Chapada dos Guimarães/MT, para que constem restrições à venda do lote 16, quadra 04, medindo 450m2, Loteamento Altos de Santana, Município de Chapada dos Guimarães/MT.

Consta que o requerido foi intimado para manifestar-se sobre o

pedido de aditamento, nos termos do art. 329, inc. II, do CPC/15, mas concordou tão somente quanto ao valor da causa, por se tratar de erro material, não concordando com o pedido de averbação á margem da matricula.

Ao apreciar o feito, a juíza singular Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, deferiu os pedidos, conforme já relatado.

Inconformado com a decisão, recorre o requerido.

Pois bem.

À espécie de uma detida análise dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que não assiste razão ao agravante.

Isto porque, nos termos do art. 329 do CPC/15, a emenda à inicial apenas deve ser vedada nos casos em que pretende a parte autora modificar o pedido ou a causa de pedir, hipótese diversa da apresentada neste caso, em que a parte autora apenas pretende a averbação da existência da ação à margem da matrícula no 10.129 do Primeiro Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães.

Na hipótese, fica dispensada a aquiescência do réu/agravante, mesmo que já ocorrida sua citação no feito, eis não efetivada qualquer alteração na causa de pedir ou no pedido, restando, portanto, incólume o princípio da estabilidade da causa.

Com efeito, a averbação da existência de ação à margem da matrícula do imóvel se presta para precaver terceiros eventualmente adquirentes acerca da ação que objetiva a declaração de nulidade de negócio jurídico, conforme dispõe o art. 167, inc. I, alínea 21 e inc. II, alínea 12, da Lei no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos, in verbis:

“Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

I - o registro: [...]

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;

[...]

II - a averbação:

[...]

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados;” .

Ademais, a anotação da existência da ação constitui providência que decorre ope legis, ou seja, sequer necessita de pedido expresso da parte, devendo o magistrado determinar de ofício.

Nesse sentido, transcrevo julgados de minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DEFERIDA PARA O BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS – BENS DEVIDAMENTE REGISTRADOS EM NOME DA AGRAVANTE RÉ – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ANOTAÇÕES, AVERBAÇÕES OU REGISTROS DE ÔNUS REAIS OU DE ORDENS JUDICIAIS À ÉPOCA DO NEGÓCIO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO – ART.1.245 DO CC/2002 – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES À POSSE E PROPRIEDADE – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS MENCIONADOS IMÓVEIS – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” E INCISO II, ITEM “12”, DA LEI No 6.015/73) - RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Exegese do §1o do CC/2002 do art.1.245 do CC/2002, “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.” Se, no caso concreto, além de as matrículas de cada um dos imóveis em disputa demonstrarem que tais lotes foram vendidos diretamente pela proprietária original à recorrente, sem qualquer registro ou averbação intermediária, há também certidões denotando que, na data da aquisição pela agravante tais bens encontravam-se livres e desembaraçados, sem quaisquer anotações de ônus reais ou de ordens judiciais a melindrar a aquisição, há de se presumir por legítima, nos termos do §2o do art.1.245 do CC/2002, a aquisição diligentemente registrada nas respectivas matrículas . Com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos bens em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória nas matrículas dos imóveis cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da

Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).- (N.U 1009458-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATO DE HONORÁRIOS) – TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS DE BOA-FÉ – ARTIGO 167, INCISO I, ALÍNEA 21, E INCISO II, ALÍNEA 12, DA LEI No 6.015/73 - PRETENSÃO DE TUTELA DE INDISPONIBILIDADE DO BEM - AUSÊNCIA DE VÍCIO APARENTE DE CONSENTIMENTO – MEDIDA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel se presta para precaver terceiros eventualmente adquirentes acerca da ação que objetiva a declaração de nulidade de negócio jurídico, cuja sentença de procedência poderá determinar a retomada integral do bem à parte autora. Por outro lado, constatado que, em princípio, não se verifica vicio aparente de consentimento no negócio jurídico firmado pelas partes, não há razão para o deferimento da tutela initio litis a fim de impedir a alienação ou a transmissão do bem. (N.U 1012780-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULA DO IMÓVEL

ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A determinação de averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência da demanda, não se mostra exacerbada, pois é certo que a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Assim, encontrando-se pendente litígio relativo ao imóvel objeto da demanda, prudente a anotação da existência de ação em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros. A referida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre o imóvel, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC. (N.U 1011676-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO C/C ARROLAMENTO DE BENS - AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA PREVISTA NO ART. 167, I, ALÍNEA 21 E II, ALÍNEA 12, DA LEI No 6.015/1973 – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - RECURSO DESPROVIDO. A anotação no Registro Imobiliário acerca da existência de ação envolvendo o bem objeto da matrícula é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e visa apenas advertir terceiros acerca da tramitação da demanda, encontrando permissivo no artigo 167, inciso I, alínea 21 e inciso II, alínea 12, da Lei no. 6.015/1973 (Lei

de Registros Públicos).” (TJ/MT, Agravo de Instrumento 1010876-24.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Com essas considerações, e lançando mão das prerrogativas inerentes à jurisdição, para garantir o resultado útil do processo (poder geral de cautela), necessária e imperiosa a anotação da existência da ação originária à margem da matrícula dos bens imóveis em disputa, mesmo porque a parte agravante não sofrerá prejuízos. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020